Tribunal: TJES
Processo: 5003144-48.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003144-48.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO JOSE DE LIMA e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 1.061 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto por instituição financeira, reformando a sentença de procedência da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para julgar improcedente a pretensão autoral. O embargante sustenta: (i) aplicação superficial e inadequada do Tema 1.061 do STJ; e (ii) contradição na apreciação da autenticidade da assinatura constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) identificar se houve omissão ou aplicação inadequada do Tema 1.061 do STJ no julgamento embargado; e
(ii) verificar se o acórdão contém contradição na análise da autenticidade da assinatura do contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. O acórdão embargado aborda expressamente o Tema 1.061 do STJ, destacando que, no caso concreto, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação por meio da juntada do contrato assinado, acompanhado de documentação pessoal e pela transferência do valor contratado à conta bancária do consumidor. Assim, inexiste omissão quanto à aplicação do referido tema.

5. Não se verifica contradição no julgado, pois este analisou de forma clara e coerente a autenticidade da assinatura do contrato, ponderando que, mesmo diante da contestação pelo consumidor, o conjunto probatório – que inclui a transferência do valor para a conta de titularidade do embargante e a ausência de devolução dos valores ao longo de três anos – comprova a concretização da relação contratual.

6. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão quando o acórdão aborda expressamente o Tema 1.061 do STJ, aplicando-o de forma fundamentada ao caso concreto.

Não há contradição na análise da autenticidade de assinatura contratual quando o julgado adota entendimento fundamentado no conjunto probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO JOSÉ DE LIMA
contra o r. acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao apelo interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
para julgar improcedente a pretensão autoral, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIRMADA PELA JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO CONSUMIDOR E PELA TRANSFERÊNCIA DO VALOR OBJETO DO EMPRÉSTIMO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

1. A cédula de crédito bancário questionada traz os dados corretos do consumidor (ao menos aqueles relevantes para formalização do contrato bancário, sem prejuízo do erro quanto ao estado civil e naturalidade, constante do documento de identidade apresentado), assim como as suas informações bancárias, além de conter a sua assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade.

2. A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

3. Comprovada a regularidade da contratação, inexistindo a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, deve ser rejeitada a pretensão autoral.

4. Recurso do requerido conhecido e provido para reformar a sentença. Recurso do requerente prejudicado.

O embargante aduz que: 1) o julgado embargado “limitou-se a mencionar superficialmente o tema 1061, sem aplicar ou analisar detalhadamente os critérios exigidos pelo referido tema para o caso em questão”; e que 2) o julgado “em diferentes momentos, trata de forma incoerente a questão da autenticidade das assinaturas”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, em que pese a irresignação do embargante, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Ficou assentado no voto condutor do
decisum
que, apesar de o consumidor afirmar que não celebrou o contrato com a instituição financeira, a cédula de crédito bancário traz os dados necessários à sua identificação, assim como as suas informações bancárias, contendo assinatura e documentação pessoal, que justificou o envio do crédito por transferência eletrônica disponível para a conta bancária de sua titularidade.

Constatou-se que a alegação de ausência de contratação ficou descredibilizada pela juntada do contrato assinado e sobretudo pela obtenção do crédito há mais de três anos transferido para conta de titularidade do ora embargante, sem qualquer impugnação nesse período.

Ponderou-se que, embora contestada a autenticidade da assinatura do contrato bancário, da qual sequer é possível extrair substancial divergência daquela constante da documentação pessoal do idoso, inclusive daquelas por ele apostas nos documentos constantes dos autos, é inegável que o valor contratado foi transferido para conta bancária do consumidor, o que corrobora a concretização do negócio e justifica os descontos consignados para recuperação do crédito concedido.

Concluiu-se, deste modo, que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal do idoso, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade do consumidor, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de três anos, não comprovou qualquer devolução, sendo desnecessária nesse caso a comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

Também foi consignado no voto condutor do julgado que, o “insigne Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no julgamento monocrático do agravo em recurso especial nº 2.248.887/CE, em hipótese em que o tribunal
a quo
havia entendido desnecessária a perícia grafotécnica do contrato bancário, cuja autenticidade da assinatura havia sido impugnada pelo consumidor, diante da comprovação do pagamento do valor do empréstimo, destacou a suficiência da prova para o deslinde do litígio, sem qualquer contrariedade ao tema repetitivo nº 1.061 (que atribui a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor)”.

O acordão decidiu a questão controvertida de forma coerente, sem contradição, manifestando-se expressamente sobre as questões suscitadas pelas partes, com adoção de entendimento contrário ao esposado pelo embargante, cuja pretensão de reexame não autoriza o uso da presente via.

Posto isso, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.